Tribunal: TJDFT
Processo: 0010763-71.2017.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. AGIOTAGEM. VEROSSIMILHANÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EXCESSO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que julgou procedentes os pedidos para reconhecer o excesso de execução e determinar o recálculo da dívida exigida.

2. Embora o ônus de comprovar fatos impediditivos, modificativos e extintivos do débito seja do executado, no caso dos autos, o juiz constatou a presença de indícios de prática de agiotagem, tendo em vista as alegações do embargante, invertendo o ônus da prova, conforme permissivo disposto no § 1o do artigo 373 do CPC c/c o artigo 3o da MP no 2.172-32/2001.

3. Nestes termos, foi imposto ao embargado o ônus de comprovar que o empréstimo, objeto da cobrança da ação executiva originária, não contemplou juros superiores a 1% (um por cento) ao mês, bem como a desvinculação da nota promissória executada do montante quitado pelo embargante. Assim, ao apelante, como credor, competia evidenciar a origem legítima do crédito que persegue, todavia, à luz do que exsurge do feito, não logrou esfacelar os robustos elementos constantes dos autos, impondo-se a manutenção da sentença.

4. Recurso conhecido e desprovido.